Tribunal: TJPA
Processo: 0815590-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815590-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

AGRAVADO: LUCAS DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. LAUDO PARTICULAR DIVERGENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Lucas Dias da Silva
, deferiu tutela de urgência para sustar o ato administrativo de eliminação do autor do Concurso Público de acesso ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará de 2023 e determinar sua reintegração ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que concedeu tutela de urgência ao candidato eliminado no exame médico do concurso público deve ser mantida, à luz da legalidade do ato administrativo e das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O candidato foi eliminado com base na detecção, por exame radiográfico, de ângulo de Ferguson superior a 45 graus, condição incapacitante conforme o edital do certame.

5.

O laudo médico particular apresentado pelo candidato atesta a inexistência de escoliose, cifose, degeneração, alterações osteoarticulares ou outras limitações funcionais, contradizendo a conclusão da junta médica do concurso.

6.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, sendo razoável a concessão de tutela para assegurar a participação do candidato nas demais fases do certame até que ocorra a instrução probatória completa.

7.

Jurisprudência consolidada reconhece a necessidade de aprofundamento da análise probatória em casos de divergência entre laudos médicos, garantindo ao candidato a permanência no certame até o julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência para reintegração em concurso público pode ser concedida quando há divergência relevante entre o laudo da banca examinadora e relatório médico particular, desde que presente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante de prova contrária robusta, especialmente quando há risco de exclusão indevida do candidato do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI 07305007020228070000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 07.02.2023; TJ-SP, AI 21488815020218260000, Rel. Des. Camargo Pereira, j. 09.08.2021; TJMG, AI 1.0000.23.336445-4/001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 26.03.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, nega
r-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 de fevereiro a 06 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento

com pedido de Efeito Suspensivo
interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Lucas Dias da Silva
em desfavor do ora agravante e outros (Proc. nº 0856648-33.2024.8.14.0301).

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Isto posto, acompanho o parecer do Ministério Público (Id N. 121946844) e, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela para SUSTAR o ato administrativo de eliminação do candidato e, por corolário, DETERMINAR a sua imediata reintegração ao certame, para participação da etapa seguinte.

Tendo em vista que, desde 20/07/2024, foi iniciada a 4ª etapa do certame, referente ao Teste de Avaliação Física (TAF), deve a organização do concurso providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a regularização da situação do autor no certame, inclusive convocando-o para realização do TAF e quaisquer outras etapas pendentes, sob as penas legais, inclusive com a fixação de multa diária de R$500,00 (quinhentos Reais) limitada a R$10.000,00 (dez mil Reais).

(...)”

Nas razões recursais (Num. 22168792 - Pág. 1/12), o patrono do agravante narrou que, na ação supramencionada, o agravado arguiu que, por ocasião da etapa de avaliação médica do Concurso Público de acesso ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará de 2023, de caráter eliminatório, foi eliminado do certame em razão de seus exames apontarem curvatura acentuada da coluna lombar além do normal.

Salientou que o agravado asseverou que sua eliminação havia sido irregular, pois estaria em prefeitas condições de saúde.

Esclareceu que a autoridade de 1º grau, após a distribuição da ação, proferiu a decisão ora agravada
.

Sustentou a legalidade do ato administrativo que eliminou o agravado do Concurso Público anteriormente mencionado, tendo em vista o que consta no edital do referido certame.

Arguiu a necessidade de cassação da decisão agravada, visto que o
decisum
invalida o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao firmar a tese do Tema 485 de repercussão geral.

Ao final, requereu que fosse atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
ID 22858111 - Pág. 1/3
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto pelo Estado do Pará (Num. 23397773 - Pág. 1/32).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 23573670 - Pág. 1/9
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo
MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Lucas Dias da Silva em desfavor do Estado do Pará e outros, deferiu pedido de tutela de urgência tutela para sustar o ato administrativo de eliminação do agravado do Concurso Público de acesso ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará de 2023 e determinar a sua imediata reintegração ao referido certame, para participação da etapa seguinte.

Inicialmente, ressalto que, para a antecipação dos efeitos de tutela, o art. 300 do NCPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado, ou seja, o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito, por sua vez, compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito do requerente, na demanda, são consideráveis.

No caso em análise, compulsando os autos da ação
em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constatei que o agravado foi considerado inapto no exame médico do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará -
CFP/PMPA/2023
,
tendo em vista apresentar ângulo de Ferguson maior do que 45 graus (mensurado em radiografia da coluna lombossacra), condição incapacitante para o concurso em tela, conforme o que consta no subitem 11.30.1, alínea VI, do edital do certame (ID
121412845 - Pág. 3).

Entretanto, analisando a documentação constante no feito, verifiquei que existe um relatório médico (ID
120227622 - Pág. 1), assinado por um Médico Ortopedista, atestando que o agravado não apresenta escoliose, nem cifose, nem degeneração, alterações osteoarticulares, ligamentares ou encurtamentos, muito menos limitações funcionais em sua coluna vertebral.

Destarte, como bem destacou a autoridade monocrática na decisão agravada, a radiografia mencionada pela Junta Médica para considerar o agravado inapto, possui um laudo cuja conclusão é de normalidade do exame, atestando a inexistência de qualquer das causas incapacitantes indicadas no Edital do certame (ID 120227621 - Pág. 1).

Nesse contexto, não se olvida que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que, apesar de relativa, somente pode ser afastada por prova contrária contundente. Todavia, no presente caso, os elementos de prova coligidos ao processo, notadamente o laudo médico produzido por um Médico Ortopedista, justificam a concessão de tutela deferida na origem, de modo a assegurar a participação do agravado nas demais fases do certame até que seja possível analisar com maior precisão eventual direito reclamado.

Outrossim, comungo do entendimento manifestado pelo Juízo Monocrático na decisão agravada no sentido que existem evidências suficientes da probabilidade do direito do agravado no caso dos autos, visto que, aparentemente, inexistia uma justificativa plausível para que o recorrido fosse eliminado no exame médico do supramencionado Concurso Público.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE ATESTADA PELA BANCA. LAUDO MÉDICO DIVERGENTE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de ação ajuizada com o propósito de garantir o prosseguimento do candidato nas demais fases do concurso para provimento do cargo de Escrivão da Polícia Civil do DF, nos termos do Edital nº 1 - PCDF, de 3/12/2019, diante de sua inabilitação pela junta médica do certame. 2. Não obstante as conclusões exaradas pela junta médica no sentido de que a lesão retratada no laudo de ressonância magnética apresentado pelo candidato seja incapacitante para o exercício do cargo, os relatórios técnicos juntados aos autos primários, firmados por médicos especialistas, atestam o contrário. 3. Nessas circunstâncias, dada a divergência entre o entendimento da junta médica do certame e os laudos médicos apresentados pelo autor, resta justificada a concessão de tutela de urgência na origem, de modo a assegurar a participação do requerente nas demais fases do concurso até a completa dilação probatória no primeiro grau
. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-DF 07305007020228070000 1662390, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 07/02/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
Candidata considerada inapta para a função após realização de exame médico em que foi constatado quadro de gonartrose bilateral. Agravante já é professora da rede pública municipal. Relatório médico atesta que a enfermidade não apresenta restrição ortopédica para o desempenho da função. Decisão reformada, para conceder o direito à participação nas demais etapas do certame, sem garantir a nomeação e posse, caso aprovada nas demais etapas, mas apenas a reserva de vaga, enquanto perdurar a tramitação do feito. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21488815020218260000 SP 2148881-50 .2021.8.26.0000, Relator.: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 09/08/2021, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE SOLDADO DO CBMMG - CANDIDATO - ELIMINAÇÃO - EXAMES DE SAÚDE - INAPTIDÃO - FATOR INCAPACITANTE - LAUDO PARTICULAR ATESTANDO A APTIDÃO - AUTORIZAÇÃO PARA FREQUÊNCIA NO CERTAME E RESERVA DE VAGA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Instruídos os autos com laudo de médico, coerente com os demais elementos de prova, constando que o candidato, apesar de apresentar a patologia indicada, não possui limitações para o exercício da função de soldado do corpo de bombeiros militar, deve os indícios serem submetidos à instrução processual, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa, mantendo o interessado no certame e nas demais fases do concurso, com posterior reserva de vaga, até julgamento final do feito.

2- Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.336445-4/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2024, publicação da súmula em 02/04/2024)”

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
24
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2025